Tribunal: STF
Processo: RE 595586
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA 
   CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL N. 6.915/95. LEI FEDERAL N. 
   8.213/91. DATA DA INSCRIÇÃO OU HABILITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE LEI 
   FEDERAL DISPONDO NORMAS GERAIS. ART. 24, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL.
1.	Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 
   279 do STF.
2.	A superveniência de lei federal dispondo normas 
   gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
   contrário. No caso, o citado texto normativo estadual [Lei n. 
   6.915/95], por disciplinar de forma diversa e ser posterior à Lei 
   federal, nem chegou a ter eficácia, prevalecendo, pois, o art. 76,
   da Lei n. 8.213/91, que estabelece a data da inscrição ou 
   habilitação como termo inicial da concessão do benefício em favor
   de dependentes posteriormente incluídos.
	Dou parcial 
   provimento ao recurso extraordinário.